Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701858-82.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (Proc. 0019096-27.2003.8.07.0001), foi determinada a liberação dos valores (id. 227527390). O presente agravo tem por objeto a liberação imediata dos valores penhorados, independente de preclusão (id. 68017831). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator